Tribunal: TJSP
Processo: 2084046-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro facultativo - Ação de execução por título extrajudicial – Demanda de beneficiária de segurado falecido em face de seguradora - Decisão que homologou os cálculos da exequente - Recurso da executada – Questões arguidas no presente recurso não ventiladas junto ao Juízo de origem – Executada que se insurgiu, naqueles autos, apenas quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária

Ementa:
Seguro facultativo - Ação de execução por título extrajudicial – Demanda de beneficiária de segurado falecido em face de seguradora - Decisão que homologou os cálculos da exequente - Recurso da executada – Questões arguidas no presente recurso não ventiladas junto ao Juízo de origem – Executada que se insurgiu, naqueles autos, apenas quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e juros legais de mora - Impossibilidade de análise do reclamo, sob pena de violação ao princípio da congruência e supressão de grau jurisdicional – Forma de incidência da correção monetária, ademais, já determinada em decisão irrecorrida, e juros legais de mora calculados de acordo com o título executivo judicial.

Recurso da executada não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084046-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA, é agravada MARIA DE LOURDES MARTINS CONDE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084046-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.902
Agravo de Instrumento no 2084046-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 10a Vara Central Cível
Ação no 1034689-54.2017.8.26.0100
Agravante: Bradesco Vida e Previdência
Agravada: Maria de Lourdes Martins Conde
r
EMENTA: Seguro facultativo - Ação de execução por título
extrajudicial Demanda de beneficiária de segurado falecido em
face de seguradora - Decisão que homologou os cálculos da
exequente - Recurso da executada Questões arguidas no presente
recurso não ventiladas junto ao Juízo de origem Executada que se
insurgiu, naqueles autos, apenas quanto ao termo inicial da
incidência da correção monetária e juros legais de mora -
Impossibilidade de análise do reclamo, sob pena de violação ao
princípio da congruência e supressão de grau jurisdicional Forma
de incidência da correção monetária, ademais, já determinada em
decisão irrecorrida, e juros legais de mora calculados de acordo com
o título executivo judicial.
Recurso da executada não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão proferida às fls. 149 dos autos da execução por título
extrajudicial proposta por Maria de Lourdes Martins Conde em face de
“Bradesco Vida e Previdência”, que homologou os cálculos da exequente.
Aduziu a instituição executada, em síntese, que há incorreção
nos cálculos da exequente, em evidente excesso, ao que requereu a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084046-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 72/88.
É o relatório.
Na hipótese, evidente a ausência de interesse recursal, na
medida em que os pedidos formulados pela executada sequer foram
apreciados pelo Juízo de origem.
Verifica-se que após a exequente apresentar os cálculos (fls.
135/138 dos autos de origem), a executada foi intimada a se manifestar,
quando arguiu apenas que “... não concorda com os cálculos exorbitantes
apresentados pela exequente no valor de R$ 90.377,12 (noventa mil,
trezentos e setenta e sete reais e doze centavos). Isto porque a exequente usa
parâmetros de atualizações sem qualquer embasamento. A correção
monetária deverá incidir a partir da distribuição da ação e os juros legais a
partir da citação da embargante. Não há que se falar na atualização
monetária do valor executado desde a data do óbito” (fls. 141/143 daqueles
autos grifos não originais).
Neste agravo de instrumento, alegou: “... não há que se falar
na atualização monetária do valor executado desde a data do óbito, exceto
aqueles previstos contratualmente até a data do depósito judicial, pelo fato
de que, a partir dessa data os juros e a correção monetária passam a ser de
responsabilidade da instituição bancária, o que permite logicamente
verificar a execução de valor superior ao porventura devido, o que desde já
se requer a observância. A decisão homologou os cálculos do agravado, no
valor de R$90.337,12. Observa-se que o Agravante requer a diferença entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084046-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o saldo devedor e o valor do contrato. Ainda assim o valor total devido seria
R$68.201,53, com o excesso de R$22.135,59” (grifos originais).
As teses arguidas neste recurso não comportam apreciação,
sob pena de violação ao princípio da congruência e de supressão de grau
jurisdicional.
Isto porque cabia à executada, por primeiro, provocar a
manifestação do Juízo da causa acerca dos temas, mas deixou de oferecer
oportuna impugnação.
Destaca-se que no Juízo de origem a executada não apresentou
qualquer cálculo, apenas afirmou, genericamente, não concordar com o já
oferecido.
Ademais, mesmo que assim não fosse, no tocante ao termo
inicial de incidência da correção monetária e dos juros legais de mora verifica-
se que houve decisão anterior à ora agravada, às fls. 144 dos autos de origem,
na sequência à manifestação da executada, que definiu que: “... a correção
monetária incide a partir da data em que se mostrava devido o pagamento
da indenização, ou seja, desde o óbito do contratante”, contra a qual não se
insurgiu a agravante.
Quanto aos juros legais de mora, a decisão agravada
fundamentou que “... com a juntada a estes autos da carta de recusa,
entendo correta a incidência dos juros a partir da data ali inserida.
Portanto, os cálculos da exequente devem ser homologados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084046-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O v. Acórdão que deu provimento ao apelo da ora exequente,
interposto em face da sentença que havia julgado procedentes os embargos à
execução, determinou expressamente a condenação da executada ao
pagamento do valor correspondente à cobertura securitária, com juros desde a
data da entrega dos documentos aptos ao pagamento do seguro (fls. 53/64).
Tendo em vista que a data constante na carta de recusa é
posterior à entrega dos documentos, não há razão para a insurgência da
empresa executada neste ponto.
Dessa forma, nada há que ser alterado na decisão recorrida.
Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica